Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712921-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ACADEMIA BW LTDA, JAIRO SANTOS DE QUEIROZ JUNIOR, GUSTAVO DUARTE DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu, por ora, o requerimento de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). O exequente, ora agravante, afirma que cabe ao Poder Judiciário garantir a efetiva aplicação da lei e a pacificação dos conflitos, além de agir efetivamente na busca do referido interesse, na medida em que concretizar a jurisdição é um dos deveres do Estado. Argumenta que a requisição de busca e penhora de valores pelo Poder Judiciário é medida de efetivação do interesse da Justiça, que sempre deve agir na busca da rápida solução dos litígios. Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a utilização dos sistemas à disposição do Juízo não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do agravo de instrumento. Preparo efetuado (id 34735431; 34735432). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não se fazem presentes no caso em exame. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, razão pela qual deve envidar esforços para que este fim seja alcançado. A realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo dependem da comprovação de que o credor empreendeu todas as diligências possíveis para localizar bens do devedor. É importante ressaltar que a diligência postulada pelo agravante é medida excepcional, por implicar na quebra de sigilo fiscal da parte devedora, o que impõe cautela no deferimento do pedido. Confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em situações semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA INFORMATIZADO INFOJUD. REQUERIMENTO DE CONSULTA FORMULADO PELO EXEQUENTE SEM ANTERIOR REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS A SEU ALCANCE PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. MEDIDAS DE BUSCA ACESSÍVEIS AO EXEQUENTE, MAS INJUSTIFICADAMENTE NÃO EFETIVADAS. TAREFA COOPERATIVA DA PARTE CREDORA. ART. 6o CPC. CONDUTA DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. HIPÓTESE EM QUE TEM CABIMENTO A RESTRIÇÃO AO USO DE FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELO PROGRAMA INFOJUD. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO SIGILO DE INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados, entre eles o InfoJud, ferramenta instituída mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. 2. Na hipótese de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome dos executados, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações, o qual é validamente afastado quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Hipótese em que ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta de bens aos mencionados sistemas de informação, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF. 3. O provimento judicial que indica a diligência a qual deve a parte exequente efetivar para obter, com brevidade e eficácia, o resultado por ela buscado de satisfação de seu crédito encerra elementar comando para que desenvolva o credor, como pressuposto do deferimento da pesquisa eletrônica que postulou, prévia e necessária atividade de participação. Decisão irreparável especialmente porque dela não resulta impedimento definitivo à realização de pesquisa futura ao sistema InfoJud, apenas condiciona a realização requerida a anterior apresentação de pesquisa junto aos cartórios de imóveis pelo exequente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1321201, 07127762420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24.2.2021, publicado no DJE: 9.3.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em vista da excepcionalidade da quebra do sigilo fiscal, a consulta a sistemas como o INFOJUD somente pode ser realizada quando houver a demonstração de que o exequente empreendeu os esforços razoáveis para a localização de bens do devedor. 2. No caso, o magistrado de origem indeferiu a pesquisa INFOJUD por ainda se encontrar pendente a realização de busca de bens imóveis por meio do sistema eRIDFT. Além disso, consta dos autos que a pesquisa RENAJUD retornou resultado, culminando na penhora de veículo do devedor. Diante dessas circunstâncias, afigura-se escorreita a decisão que indefere a pesquisa com quebra de sigilo fiscal, tendo em consideração a excepcionalidade da medida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1298931, 07278303020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no DJE: 26.11.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O juízo de cognição sumária indica que o agravante não esgotou os meios extrajudiciais possíveis de localização de bens dos agravados, o que torna inviável o deferimento do pedido. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator